Tribunal: TJDFT
Processo: 0716082-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por dano material. Extinção sem resolução de mérito. Ilegitimidade ativa afastada. Princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de indenização por dano material, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da comprovação da incorporação societária entre as empresas envolvidas, subsiste a ilegitimidade ativa que motivou a extinção do processo sem julgamento de mérito.
III. Razões de decidir
3. O réu suscitou a ilegitimidade ativa na contestação, e a autora, regularmente intimada para réplica, deixou de se manifestar sobre a matéria. A despeito disso, a autora apresentou, em sede de embargos de declaração, documentos que comprovam a ocorrência da incorporação e sua legitimidade ativa, sanando o vício anteriormente identificado.
4. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas impõem, diante da comprovação de legitimidade ativa da autora, a superação da extinção prematura do processo, de modo a assegurar o efetivo acesso à jurisdição, sem prejuízo da advertência de que tais princípios não autorizam a desídia processual.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: A superveniência de comprovação documental da legitimidade ativa, consideradas as particularidades do caso concreto, podem suprir o vício que ensejou a extinção do processo sem julgamento de mérito.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.